Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724835-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MONICA ROCHA ALVES, MIRLENE ROCHA ALVES D E S P A C H O Considerando o disposto na legislação processual vigente, verifico a existência de vícios a serem sanados pelos agravantes, o que impede, inclusive, a apreciação da medida por eles considerada urgente. Com efeito, destaco a exigência legal de que deverá a parte agravante instruir o seu recurso com toda a documentação (legível) exigida pelo inciso I do artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil (de 2015)[1], acompanhada de comprovante de pagamento de preparo. Apesar de o agravante apresentar uma série de cópias de peças do processo, reputando atender plenamente ao que dispõe a legislação, não parece ter sido juntada e destacada, para fins de verificação da regularidade da formação do instrumento, a decisão atacada pelo presente recurso, sem a qual se mostra impossível analisar seus fundamentos. Em que pese citar como processo de origem o cumprimento de sentença no 0707334-33.2018.8.07.0005, nele não há decisão de apreciação da indigitada desconsideração da personalidade jurídica, mas tão apenas, outra decisão, em data diversa da indicada, em que restou deferida a abertura do incidente. Além disso, não se mostra producente para o deslinde célere do recurso, mormente do pedido liminar nele contido, o lançamento de centenas de cópias, sem identificação clara, e, sequer, a indicação do número do incidente processual em que proferida a decisão combatida. Portanto, nos termos do §3o do artigo 1.017[2] c/c o parágrafo único do artigo 932[3], ambos do Código de Processo Civil vigente, deverá as agravantes sanarem os vícios apontados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; [2] § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.